Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-42.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008033-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008033-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÕES FISCAIS. SUSPENSÃO DE INICIAÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar para suspensão das execuções fiscais, bem como para a suspensão de protestos e inscrições do nome da autora na lista de maus pagadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível apreciar, em sede de agravo interno, matérias que não foram analisadas pelo juízo de origem, em razão da supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O Tribunal de Justiça tem reiterado que não é possível examinar matérias que não foram devidamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio da instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

É vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, §3º; CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012874-80.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1019223-02.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008033-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Rubia de Oliveira contra decisão monocrática proferida no id. 233927689, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009549-93.2023.8.11.0045, ajuizada pela Recorrente, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão das execuções fiscais de n. 1001758-12.2019.8.11.0046 e n. 1001836-35.2021.8.11.0046, bem como a suspensão dos protestos e inscrições de seu nome junto a lista de maus pagadores.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a inexistência de supressão de instância, alegando que no processo originário todo o pedido de tutela antecipada se baseou nos fatos e provas colacionados e o que magistrado, ao decidir quanto ao requerimento, levou em consideração todos os argumentos e documentos anexados pela parte autora de modo geral.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008033-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RUBIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Rubia de Oliveira contra decisão monocrática proferida no id. 233927689, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1009549-93.2023.8.11.0045, ajuizada pela Recorrente, indeferiu a liminar que objetivava a suspensão das execuções fiscais de n. 1001758-12.2019.8.11.0046 e n. 1001836-35.2021.8.11.0046, bem como a suspensão dos protestos e inscrições de seu nome junto a lista de maus pagadores.

Pois bem. O agravo interno interposto pela agravante não reúne elementos suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida, razão pela qual deve ser desprovido.

Faz-se necessário salientar que, como devidamente fundamentado na decisão monocrática atacada, o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar ante a necessidade de dilação probatória e ausência de depósito integral do débito objeto da demanda, nos termos do artigo 151, II, do CTN.

No recurso de agravo de instrumento, a parte agravante alega, em síntese, a nulidade do acordo judicial de partilha, a ilegitimidade da autora para figurar no polo passivo das CDAs, bem como nulidade do processo administrativo por falta de intimação válida da agravante/autora.

De imediato, registro que os pontos trazidos nas razões recursais foram arguidos pela parte agravante perante o Juízo de Origem.

Entretanto, percebe-se que a questão não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que o indeferimento do pedido de limiar foi fundamentado na necessidade de dilação probatória e ausência de depósito integral do débito.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância superior as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Esse é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, conforme citação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão processual por 90 dias em execução fiscal, com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria relacionada à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação pode ser apreciada pela instância superior, mesmo sem análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição veda a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. A decisão agravada limitou-se a suspender o processo por 90 dias, sem adentrar no mérito da aplicação do Tema 1.184. 5. Não sanada a omissão pelo recurso cabível, opera-se a preclusão da matéria, impossibilitando sua análise neste grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006940-78.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041.

(N.U 1012874-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que julgou improcedente o agravo de instrumento, mantendo a constituição em mora do devedor fiduciário e a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode discutir a ilegalidade da cobrança de juros sem que essa questão tenha sido analisada em primeira instância.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre a legalidade dos juros não foi objeto de análise na instância inferior, e sua apreciação neste momento configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. Questões não apreciadas na origem não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; TJMT, NU 1017182-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 2024; TJMT, NU 1025638-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 2024.

(N.U 1019223-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Logo, fica este juízo recursal impedido de analisar, por ora, as questões apresentadas neste Agravo de Instrumento, pois ensejaria supressão de instância, considerando os limites restritivos do efeito devolutivo desta espécie recursal.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025